Tribunal: TJMT
Processo: 0021253-36.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021253-36.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLAMES SANTOS PAULINO - CPF: 052.074.231-18 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Willames Santos Paulino
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50% Previdenciário, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, declarando extinto o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I do CPC/15.

Condenou, ainda, o apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 §3º do CPC.

O apelante aduz que a sentença merece ser reformada, pois o juízo sentenciante não ponderou todo conjunto probatório trazido pela parte autora, inclusive a apresentação de laudo pericial, demonstrando a existência de redução da capacidade laborativa, tendo em vista que foram constatadas sequelas decorrentes do acidente sofrido, que acarretam significativa redução de sua capacidade laborativa.

Aduz que, apesar de ter retornado ao trabalho, as sequelas causam restrições de movimentos do membro, necessitando o emprego de maior esforço para desempenhar suas atividades. Logo, a perda funcional do membro afetado, atrapalha a realização de sua atividade laboral, sendo imperiosa a concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

Sustenta que, conforme artigo 104, caput do Decreto 3048/99, o auxílio-acidente tem caráter indenizatório, sendo devido nos casos em que o segurado permanece capaz para o desempenho de suas atividades profissionais, porém essa capacidade se torna reduzida em razão das sequelas.

Ao final, forte nos argumentos apresentados, requer o provimento do recurso interposto para que a sentença seja reformada, deferindo-se ao apelante o benefício de Auxílio-Acidente.

Para fins de recurso especial e extraordinário, prequestiona a matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS (certidão Id. 5615875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 5703973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Willames Santos Paulino
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Várzea Grande que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente 50% Previdenciário, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente.

Em sua inicial o autor relata que exercia o cargo de Auxiliar de Almoxarifado quando foi vítima de acidente de trânsito no retorno do trabalho ocorrido no dia 06/04/2015, tendo como consequência quadro clínico de fratura de clavícula direita.

Solicitou a concessão do benefício de auxílio-doença junto ao INSS, com início em 07/05/2015 e cessação em 05/07/2015, não convertendo em auxílio-acidente, mesmo havendo redução e limitação da capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pela médica perita nomeada pelo Juízo, que chegou à seguinte conclusão.

Transcrevo (Id. 5615855 – fls. 53/62):

“Conclusão:

(...) Ombros assimétricos, presença de calo ósseo em terço médio da clavícula direita, limitação de amplitude do ombro direito com queixa dolorosa e ausência de instabilidade articular.

Mãos: assimétricas, presença de hipotrofia em base do polegar esquerdo associada a diminuição da força muscular e da pinça de preensão.

O autor é portador de deformidade (sequela) definitiva em ombro direito e mão esquerda, ambas consequentes do acidente de trânsito sofrido em 06/004/2015 sendo caracterizado como acidente de trabalho.

Resposta aos Quesitos do Juízo:

(...)

g) Estas sequelas implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R: Sim, a sequela implica em redução da capacidade laboral, mas houve readaptação a mesma função anteriormente exercida.

h) Esta sequela implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente?

R: Sim.

Resposta aos Quesitos do Autor:

1) Conforme a avaliação médica elaborada por dois PERITOS MÉDICOS DA JUSTIÇA ESTADUAL (DOCUMENTO ANEXO NOS AUTOS) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora, de acordo com o item II da avaliação médica?

R: Ombro direito e mão esquerda.

2) Segundo o exame médico legal elaborado através da avaliação médica que o autor foi submetido, é possível afirmar que o quadro clinico da parte autora apresenta dano funcional?

R: Sim.

3) Quais são as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o Laudo juntado?

Resposta: O autor apresenta ombros assimétricos e limitação de amplitude do movimento por queixa dolorosa. Mão esquerda com presença de hipotrofia em base do polegar esquerdo associada a diminuição da força muscular e da pinça de preensão.

4) Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total?

Resposta: As sequelas em ombro direito e mão esquerda são definitivas com comprometimento parcial da sua função.

7) Com base no laudo juntado nos autos, é possível afirmar que o autor teve perda da força motora?

Resposta: O autor apresenta diminuição da força motora em mão esquerda.

8) A perda da força motora em um dos membros superiores pode exigir um maior esforço do outro membro superior em atividades de estoque e armazenagem de pegas, caixas e pegar peso?

Resposta: Sim.

9) E possível afirmar que, no desempenho das atividades laborativas da parte autora, as sequelas que acometem o membro afetado pelo acidente, podem exigir maior esforço pelo fato de apresentar limitações de movimentos e perca da força motora, ainda que seja mínimo ou leve?

Resposta: Sim.

Resposta aos quesitos do INSS:

1) Foi constatada a afecção ou doença alegada pela autora na inicial? Qual?

Resposta: Sim, sequela definitiva em ombro direito com limitação da amplitude do movimento e diminuição da força muscular e de preensão da mão esquerda, ambas decorrentes do acidente de trânsito sofrido em 06/04/15 e caracterizado como acidente de trabalho.

8) A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no individuo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

Resposta: A sequela/deformidade causa redução persistente da capacidade funcional do ombro direito e mão esquerda, mas que atualmente não cursa com incapacidade laboral, e sim houve a readaptação a função anteriormente exercida. Não há incapacidade laboral. Os elementos objetivos no exame pericial que condizem com a redução da funcionalidade e limitação da amplitude do movimento do ombro direito e diminuição da força muscular e de preensão da mão esquerda. (...)”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei nº 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser reformada a sentença de primeiro, merecendo razão o apelante.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3º da Lei nº 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC. Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.

Referente ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020